Tribunal: TJES
Processo: 0018195-65.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Inadimplemento; Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018195-65.2015.8.08.0048

APELANTE: OLIVIERI, CARVALHO E LIEVORI ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADA: NATASHA CARVALHO ZAMPERLINI

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE SERRA – DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO COM APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro, em razão de cobrança indevida relacionada a contrato de financiamento.
2. A autora alegou ter efetuado pagamento mediante tratativas conduzidas por indivíduo que se apresentava como representante do escritório de advocacia responsável pela cobrança extrajudicial do débito, utilizando uniforme, crachá e informações sigilosas do contrato, sendo posteriormente compelida ao pagamento de nova quantia para exclusão da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o escritório de advocacia possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da fraude; (ii) saber se houve culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro apta a afastar a responsabilidade das rés; (iii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro; e (iv) saber se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade passiva do escritório réu decorre da teoria da asserção e da sua participação direta na cadeia de fornecimento, com atuação na cobrança extrajudicial, emissão de boletos e intermediação do crédito, incidindo a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.
5. A fraude praticada configura fortuito interno, pois o agente utilizava uniforme, crachá, dados sigilosos e dependências vinculadas à atividade da demandada, circunstâncias que atraem a aplicação da teoria do credor putativo e evidenciam falha na segurança do serviço.
6. A cobrança de nova quantia relativa às mesmas parcelas já quitadas caracteriza cobrança indevida, sendo inaplicável a excludente de engano justificável, uma vez que a consumidora comunicou previamente a ocorrência do primeiro pagamento e da fraude sofrida.
7. A restituição em dobro deve incidir apenas sobre o valor efetivamente pago de forma indevida, correspondente a R$ 8.000,00, totalizando restituição de R$ 16.000,00.
8. A inscrição e manutenção indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo configuram dano moral
in re ipsa
. Contudo, o valor fixado na origem mostra-se excessivo diante dos parâmetros de proporcionalidade e da jurisprudência do tribunal, impondo-se sua redução para R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar o valor da repetição do indébito para R$ 16.000,00 e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00.

Tese de julgamento: “1. Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente por fraude praticada por quem atua com aparência de legitimidade vinculada ao serviço prestado. 2. A cobrança de dívida já quitada autoriza a repetição do indébito em dobro. 3. A inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral presumido, devendo a indenização observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 42, parágrafo único; CC, art. 309.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479, Segunda Seção, j. 27.06.2012, DJe 01.08.2012; TJES, Apelação Cível nº 5011974-09.2022.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 22.05.2023; TJES, Apelação Cível nº 0012426-22.2017.8.08.0011, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, DJe 13.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 5001276-11.2021.8.08.0013, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, DJe 14.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018195-65.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OLIVIERI, CARVALHO E LIEVORI ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: NATASHA CARVALHO ZAMPERLINI

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO COM APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro, em razão de cobrança indevida relacionada a contrato de financiamento.
2. A autora alegou ter efetuado pagamento mediante tratativas conduzidas por indivíduo que se apresentava como representante do escritório de advocacia responsável pela cobrança extrajudicial do débito, utilizando uniforme, crachá e informações sigilosas do contrato, sendo posteriormente compelida ao pagamento de nova quantia para exclusão da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o escritório de advocacia possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da fraude; (ii) saber se houve culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro apta a afastar a responsabilidade das rés; (iii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro; e (iv) saber se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade passiva do escritório réu decorre da teoria da asserção e da sua participação direta na cadeia de fornecimento, com atuação na cobrança extrajudicial, emissão de boletos e intermediação do crédito, incidindo a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.
5. A fraude praticada configura fortuito interno, pois o agente utilizava uniforme, crachá, dados sigilosos e dependências vinculadas à atividade da demandada, circunstâncias que atraem a aplicação da teoria do credor putativo e evidenciam falha na segurança do serviço.
6. A cobrança de nova quantia relativa às mesmas parcelas já quitadas caracteriza cobrança indevida, sendo inaplicável a excludente de engano justificável, uma vez que a consumidora comunicou previamente a ocorrência do primeiro pagamento e da fraude sofrida.
7. A restituição em dobro deve incidir apenas sobre o valor efetivamente pago de forma indevida, correspondente a R$ 8.000,00, totalizando restituição de R$ 16.000,00.
8. A inscrição e manutenção indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo configuram dano moral
in re ipsa
. Contudo, o valor fixado na origem mostra-se excessivo diante dos parâmetros de proporcionalidade e da jurisprudência do tribunal, impondo-se sua redução para R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar o valor da repetição do indébito para R$ 16.000,00 e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00.

Tese de julgamento: “1. Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente por fraude praticada por quem atua com aparência de legitimidade vinculada ao serviço prestado. 2. A cobrança de dívida já quitada autoriza a repetição do indébito em dobro. 3. A inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral presumido, devendo a indenização observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 42, parágrafo único; CC, art. 309.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479, Segunda Seção, j. 27.06.2012, DJe 01.08.2012; TJES, Apelação Cível nº 5011974-09.2022.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 22.05.2023; TJES, Apelação Cível nº 0012426-22.2017.8.08.0011, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, DJe 13.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 5001276-11.2021.8.08.0013, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, DJe 14.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018195-65.2015.8.08.0048

APELANTE: OLIVIERI, CARVALHO E LIEVORI ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADA: NATASHA CARVALHO ZAMPERLINI

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE SERRA – DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Recurso de Apelação Cível interposto por
OLIVIERI, CARVALHO E LIEVORI ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença integrativa proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais; e (ii) condenar as requeridas ao pagamento de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) a título de repetição de indébito em dobro.

Sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
é parte ilegítima, pois atuou como mero mandatário da instituição financeira;
(ii)
inexistiu falha na prestação do serviço e que o evento decorreu de culpa exclusiva da vítima, que agiu com negligência ao entregar valores em espécie a terceiro;
(iii)
o pagamento do boleto de R$ 8.000,00 era devido para quitar parcelas em atraso, não havendo cobrança em duplicidade ou má-fé a ensejar a repetição em dobro;
(iv)
não restou caracterizado dano moral, tratando-se de erro exclusivo da autora ao realizar negociação com pessoa estranha às rés; e que
(v)
subsidiariamente, o quantum indenizatório deve ser reduzido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo nos autos.

Pois bem.

O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise ordenada das insurgências formuladas pelo escritório de advocacia réu.

A pretensão de reforma sob a alegação de ilegitimidade passiva carece de amparo jurídico.

O exame das condições da ação deve ser balizado pela Teoria da Asserção, de modo que a legitimidade para a causa decorre diretamente dos fatos abstratamente narrados na petição inicial. Como a consumidora imputa ao escritório ora demandado e aqui apelante a atuação direta na emissão das cobranças sob debate e a negligência na gestão dos dados contratuais que ensejaram o pagamento indevido, resta evidente a pertinência subjetiva da empresa para figurar no polo passivo.

Ademais, no âmbito das relações de consumo, incide a responsabilidade solidária de todos os participantes que de alguma forma integram ou se beneficiam da cadeia de fornecimento de serviços, nos exatos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. O escritório de advocacia réu atuou de forma proativa na cobrança extrajudicial, na emissão de boletos e na intermediação do crédito, auferindo proveito econômico na atividade, o que afasta a condição de mero terceiro desvinculado.

Portanto, correta a sentença ao afastar a ilegitimidade passiva do aqui apelante.

Em avanço, a fim de excluir sua responsabilidade, o apelante aduz a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, sob o argumento de que a transação originária decorreu de fraude perpetrada por ex-funcionário, sem a participação da empresa.

Ocorre que o acervo probatório evidencia que os fatos em questão foram praticados por Arthur Santos Costa, indivíduo que utilizava o uniforme e o crachá de identificação do escritório réu, abordando a consumidora no interior de uma agência bancária vinculada e munido de informações sigilosas sobre o exato andamento e o saldo devedor do financiamento. Ademais, ocorreram pagamentos dentro do próprio escritório do primeiro demandado.

Essa ambiência fática atrai a aplicação da teoria do credor putativo, positivada no art. 309 do Código Civil, que confere plena validade ao pagamento realizado de boa-fé a quem, aos olhos do homem médio, ostentava inequívoca aparência de legítimo representante do credor.

A circunstância de o fraudador possuir acesso aos dados internos da devedora e utilizar as dependências físicas e a identidade corporativa da demandada, evidencia defeito na vigilância e na segurança da atividade empresarial.

Por isso, incide, na espécie, a diretriz consolidada na Súmula n.º 479 do C. Superior Tribunal de Justiça, de modo que os ilícitos praticados por terceiros no bojo de operações de consumo configuram fortuito interno, risco inerente ao empreendimento que não pode ser transferido ao elo vulnerável da relação.

A corroborar tal conclusão, mormente considerando que o apelante integrou a cadeia de consumo,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE – CONTA CORRENTE – APLICATIVO DO BANCO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - PIX – RISCO DO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A tese de ilegitimidade aventada pelo banco apelante não deve prosperar. Isso porque a alegação de fato exclusivo de terceiro não pode ser utilizada para afastar a responsabilidade do banco réu, sobretudo em razão da teoria do risco do empreendimento, uma vez que o banco, que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, tem o dever de responder pela falha na prestação do serviço, independentemente de culpa. 2. A atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. Enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) 3 . As Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a operação, para que, somente com isso, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. 4.
In casu, não se desconhece que o autor, por telefone, manteve contato e seguiu orientação de suposto funcionário do banco
. Contudo, verifico que
as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança
. Digo isso pois os elementos coligidos aos autos indicam que houve uma falha na prestação do serviço pelo banco apelante, vez que foram realizadas movimentações atípicas e discrepantes na conta bancária do apelado, se comparadas ao seu perfil usual de consumo. 5.
Caberia ao banco cercar-se de cautelas mais rigorosas para proteger seus clientes de atos fraudulentos de terceiros, uma vez que, oferecendo os serviços no ambiente virtual, tem a obrigação de manter sistema de segurança otimizado para a verificação e combate de eventuais fraudes
. 6.
Também não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude à luz da própria dinâmica dos fatos, reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor
. 7. Induvidoso que a situação vivenciada nos autos, qual seja, 05 (cinco) transferências bancárias fraudulentas que totalizaram o montante de R$ 99.580,00 (noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta reais), retira a paz de espírito e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão. (...). 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5011974-09.2022 .8.08.0024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, 22/05/2023)

Em avanço, o exame detalhado do caderno processual revela o acerto do juízo de primeiro grau ao aplicar a sanção de restituição dobrada.

A conduta das requeridas se amolda com perfeição ao comando do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A exigência de pagamento integral para a quitação das mesmíssimas prestações já solvidas, caracteriza cobrança manifestamente indevida.

A escusa baseada em engano justificável não se sustenta. A consumidora notificou expressamente a gerência do escritório réu acerca do primeiro pagamento e da abordagem sofrida antes de ser preliminarmente compelida ao novo desembolso.

Cientes da falha de segurança na guarda de seus dados e do ato praticado por quem portava suas insígnias, os demandados se mostraram irredutíveis e impuseram a quitação de nova guia em valor integral como condição para a baixa da baixa da negativação, o que evidencia manifesta má-fé e impõe a sanção civil da dobra sobre a quantia indevidamente extraída.

Todavia, há equívoco na condenação quanto ao valor.

Conforme fls. 14/17 e 25/26, a consumidora efetuou o pagamento de R$ 4.000,00 em 27/02/2015 relativamente às parcelas 25 a 36, com desconto oferecido para quitação. Posteriormente, em 17/04/2015, precisou efetuar o pagamento de R$ 8.000,00, relativamente às mesmas parcelas do financiamento ora contratado junto ao SANTANDER/AYMORÉ.

Portanto, houve pagamento indevido de R$ 8.000,00, referente às parcelas 25 a 36, ora quitadas. Deste modo, a restituição em dobro deve se dar no valor de R$ 16.000,00, e não de R$ 24.000,00. Deste modo, o recurso merece acolhimento neste ponto, para reduzir o valor da condenação.

Por fim, quanto à condenação em indenização por danos morais, é cediço que a inscrição e a manutenção indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito geram dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do abalo psicológico. A publicização da condição de inadimplente vulnera os direitos de personalidade e a honra objetiva da cidadã.

No caso concreto, o constrangimento restou substancialmente agravado. A recalcitrância das rés frustrou diretamente a concretização de um financiamento imobiliário habitacional junto à construtora MRV, minando o planejamento pessoal da autora.

Todavia, no que tange ao arbitramento da indenização, fixada no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), verifica-se excesso, em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A verba extrapola a regra do equilíbrio à tripla função do instituto: compensar o sofrimento decorrente da perda do negócio imobiliário, punir a grave falha organizacional das rés e desestimular a reiteração de condutas negligentes na prestação de serviços de cobrança.

Ademais, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, deve-se levar em conta a condição econômica das partes e o grau de culpa do ofensor.

Portanto, devida a redução da indenização para R$ 3.000,00, valor que se aproxima do patamar adotado por esta E. Câmara: (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00124262220178080011, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, Dje 13/04/2025); (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012761120218080013, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Dje 14/03/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para fixar o valor da restituição do indébito em dobro em R$ 16.000,00 e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.0000,00.

Em que pese o exposto, não se mostra plausível a redistribuição da verba sucumbencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.